Tribunal: TJSP
Processo: 1019775-48.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Conta empresa. Cédula de crédito bancário. Autora que figurava como devedora solidária da empresa. Saída do quadro societário da empresa em abril de 2015. Fato comunicado ao banco. Boa fé que deve pautar as relações negociais. Banco que, notificado da alteração do

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Conta empresa. Cédula de crédito bancário. Autora que figurava como devedora solidária da empresa. Saída do quadro societário da empresa em abril de 2015. Fato comunicado ao banco. Boa fé que deve pautar as relações negociais. Banco que, notificado da alteração do quadro social, nada exigiu nem se opôs. Impossibilidade de cobrança da dívida três anos após a saída da autora do quadro societário. Proveito econômico obtido pela autora em razão do acolhimento do pedido relativo ao dano material. Negativação que se mostrou abusiva. Dano moral 'in re ipsa. Valor fixado em R$ 10.000,00. Banco que responderá pelos honorários de 20% sobre o importe representativo do proveito econômico e mais o que corresponde ao valor indenizatório por dano moral. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019775-48.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CAROLINA RIBEIRO BASSI, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO
RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019775-48.2018.8.26.0003 -Voto no
2
Voto: 43607
Apelação Cível No: 1019775-48.2018.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Carolina Ribeiro Bassi
Apelado: Itaú Unibanco S/A
Declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de
indenização
por
danos
morais.
Sentença
de
improcedência. Apelo da autora. Conta empresa.
Cédula de crédito bancário. Autora que figurava como
devedora solidária da empresa. Saída do quadro
societário da empresa em abril de 2015. Fato
comunicado ao banco. Boa fé que deve pautar as
relações negociais. Banco que, notificado da alteração
do quadro social, nada exigiu nem se opôs.
Impossibilidade de cobrança da dívida três anos após a
saída da autora do quadro societário. Proveito
econômico obtido pela autora em razão do acolhimento
do pedido relativo ao dano material. Negativação que
se mostrou abusiva. Dano moral 'in re ipsa. Valor
fixado em R$ 10.000,00. Banco que responderá pelos
honorários de 20% sobre o importe representativo do
proveito econômico e mais o que corresponde ao valor
indenizatório por dano moral. Sentença reformada.
Recurso provido.
Carolina Ribeiro Bassi ingressou com ação declaratória de
inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por dano moral contra
Banco Itaú Unibanco S/A. Alegou a autora que o banco, indevidamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019775-48.2018.8.26.0003 -Voto no
3
inscrevera seu nome nos cadastros de inadimplentes em decorrência de
dívida contraída por empresa da qual não era mais sócia. A r. sentença,
contudo, julgou improcedente a pretensão da autora, dando ensejo ao
recurso de apelação [fls. 872/877]. Nas razões recursais, pede,
preliminarmente, a concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita e, no mérito, afirma que deixou o quadro societário da empresa em
2015, não podendo responder por dívida três anos após a sua retirada, nos
termos do art. 1.032 do Código Civil, até porque comunicou-se ao banco a
sua retirada do quadro societário da empresa [fls. 879/888]. Recurso
processado, vieram as contrarrazões [fls. 907/918]
É o relatório.
O inconformismo da autora procede.
De início, faz-se a ressalva de que, quando do recebimento
da apelação, negou-se à apelante o benefício da gratuidade.
Contudo, concedeu-se o diferimento do recolhimento das
custas, diante da comprovação de que a recorrente estava
momentaneamente impossibilitada de recolher as custas processuais [fls.
1000].
Afasta-se a tese de cerceamento de defesa pelo julgamento
antecipado da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019775-48.2018.8.26.0003 -Voto no
4
As questões aqui discutidas são exclusivamente de direito.
A prova documental produzida é suficiente à solução da controvérsia dos
autos.
A dilação probatória, por esse ângulo, cuidar-se-ia de
medida supérflua, o que autoriza a aplicação do art. 355, I do Código
Adjetivo.
Corroborando esse entendimento, “Não consubstancia
cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada
prova, na hipótese do magistrado, destinatário desta, a considerar
despicienda para o deslinde da controvérsia sendo que, ademais, o
entendimento esposado pelo Tribunal de origem baseou-se na análise do
conjunto probatório carreado aos autos” [STJ. Resp. no. 103.7819/MT,
Terceira Turma, rel. Min. Massami Uyeda, 23.02.10, DJ 10.03.10].
É isso.
Agora, vai-se ao mérito recursal.
No caso dos autos discute-se a possibilidade de o banco
cobrar a autora por dívida decorrente do contrato nr. 84500027143,
celebrado entre o ente financeiro e a empresa da qual a recorrente era
sócia, mesmo após ter ela saído do quadro societário da pessoa jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019775-48.2018.8.26.0003 -Voto no
5
Do contrato de fls. 122/128 tem-se, por incontroverso, que a
autora, realmente, figurou como devedora solidária na cédula de crédito
bancário, cujo contrato, celebrado em 26/10/2012, continha cláusula de
prorrogação imediata, inclusive no tocante às garantias prestadas por
devedores solidários [cláusula 7, fls. 124].
É firme a jurisprudência de que a simples retirada do
garantidor do quadro societário da empresa não o exime da
responsabilidade assumida, porquanto a garantia prestada é pessoal e
autônoma.
A respeito, confira-se:
“CONTRATO - Serviços bancários - Exoneração de Aval -
Impossibilidade - Garantia pessoal e autônoma - Avalista que se vincula
diretamente ao credor, independente da obrigação que avalizou
Inexistência de subsunção ao art. 835 do Código Civil - Sentença
reformada para julgar-se improcedente o pedido - Recurso provido”
(Apelação no 1000153-90.2018.8.26.0614, Relator Maia da Rocha, j. em
10.07.2019 pela 21a Câmara de Direito Privado).
“Apelação Cível. Contratos bancários. Ação declaratória
c.c indenizatória. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Nulidade da sentença por falta de fundamentação. Inocorrência.
Cerceamento de defesa não verificado. Autora que assinou o contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019775-48.2018.8.26.0003 -Voto no
6
abertura de conta-corrente na qualidade de devedora solidária de todas as
obrigações assumidas na avença. Garantia autônoma, que independe da
condição de sócia da empresa devedora principal para sua validade.
Irrelevância, portanto, do fato de ter se retirado da sociedade empresária,
devedora principal. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido”
(Apelação no 1043090-42.2017.8.26.0100, Relator Hélio Nogueira, j. em
04.07.2019 pela 22a Câmara de Direito Privado).
Todavia, há que se ater às particularidades do caso.
A autora retiou-se do quadro societário da empresa em
01.04.2015, cedendo suas cotas sociais para Thais Helena Nascimento
Silva.
Comunicou-se ao banco essa alteração do quadro social da
empresa quando do envio do novo contrato social em 22.06.2015,
conforme documento de fls. 44, não impugnado pelo réu.
Acrescente-se que, conforme declaração prestada por Thais
Helena Nascimento Silva, cessionária das cotas socias, o banco ficou
formalmente ciente da alteração do quadro social, inclusive de que ela, a
nova sócia, teria assumido toda e qualquer responsabilidade pelas dívidas
da empresa [fls. 903/904].
É lógico que, por prudência, deveria a autora ter solicitado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019775-48.2018.8.26.0003 -Voto no
7
o distrato do contrato. Porém, tem-se que, mesmo assim, ela agiu de boa-fé
quando comunicou a alteração do contrato social ao credor.
Ademais, e exatamente pelo princípio da boa fé contratual,
não poderia o banco, três anos após estar ciente da alteração contratual,
cobrar dívida da autora, sendo que não se opôs, em momento oportuno,
oposição à alteração realizada por instrumento particular.
Bem por isso, há que se declarar a inexigibilidade dos
valores cobrados decorrentes do contrato 84500027143, em relação à
autora, cumprindo ao banco exigir o pagamento de quem se encontre, hoje,
integrando o quadro social da pessoa jurídica, su devedora.
Declarada a inexigibilidade, há que se ter por abusiva a
negativação perpetrada pelo banco, dando ensejo à reparação por dano
moral.
Segundo o magistério de Youssef Said Cahali:
“Parece mais razoável, assim, caracterizar o dano moral
pelos seus próprios elementos; portanto, como a privação ou diminuição
daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a
paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade
física, a honra e os demais sagrados afetos”; e se classificando, assim, em
dano que afeta “ a parte social do patrimônio moral ( honra, reputação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019775-48.2018.8.26.0003 -Voto no
8
etc.) e dano que moleste “ a parte afetiva do patrimônio moral ( dor,
tristeza, saudade, etc.) e dano moral que provoca direta ou indiretamente
dano patrimonial (cicatriz, deformante, etc.) e dano moral puro (dor,
tristeza, etc.)” (Dano e Indenização, ed.1980, p.7).
No mesmo sentido leciona Maria Helena Diniz que:
"O dano moral, ensina-nos Zannoni, não é a dor, a
angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que
sofre a vítima do evento danoso, pois estes estados de espírito constituem o
conteúdo, ou melhor, a conseqüência do dano. A dor que experimentam os
ais pela morte violenta do filho, o padecimento ou complexo de quem
suporta um dano estético, a humilhação de quem foi publicamente
injuriado são estados de espírito contingentes e variáveis a cada caso,
pois cada pessoa sente a seu modo. O direito não repara qualquer
padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da
privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse
reconhecido juridicamente.(...) Fácil é denotar que o dinheiro não terá na
reparação do moral uma função de equivalência própria do ressarcimento
do dano patrimonial, mas um caráter concomitantemente satisfatório para
a vítima e lesados e punitivo para o lesante, sob uma perspectiva
funcional.” (Curso de Direito Civil Brasileiro, 7o volume, 18a edição, São
Paulo, Saraiva 2004, p.92,99 e 106).
Quanto ao 'quantum' indenizatório por dano moal, esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019775-48.2018.8.26.0003 -Voto no
9
deve ser fixado por equidade, de modo a compensar os danos suportados
pelo autor, não devendo ser tão elevados a ponto de representar
enriquecimento indevido, nem tão reduzidos, que não sirvam de
balizamento para que não se tenha nova conduta como a dos autos, por
censurável.
Observados os parâmetros acima, fixa-se o valor da
indenização em R$ 10.000,00, montante que deverá ser corrigido desde a
publicação deste v. Acórdão até o seu efeitivo pagamento e acrescido de
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Concluindo-se, reforma-se o 'decisum' apelado, julgando-se
procedente a ação ajuizada pela autora, declarando-se inexigível o valor de
R$ 71.752,37, cobrado indevidamente da autora, condenando-se, ainda, o
banco a responder pela indenização de R$ 10.000,00, a título de ofensa
moral.
O valor relativo ao dano material, que representa o seu
proveito econômico, porque deixará de desembolsar essa quantia, será
corrigida da data em que o banco, efetivamente, dela cobrou esse importe,
e de juros de mora, contados da citação.
A quantia concernente ao dano moral será atualizada a
partir da data de seu arbitramento, que corresponde ao deste julgado, e de
juros de mora, contados, igualmente, da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019775-48.2018.8.26.0003 -Voto no
10
Com o provimento do recurso, responderá o banco pelas
despesas do processo, bem como pelos honorários advocatícios fixados em
20% do benefício econômico auferido com a ação (R$ 71.752,37
declarado inexigível) e, aina, sobre o valor de R$ 10.000,00, arbitrado pela
ofensa moral, nos termos do art. 85, §§2o e 11, do Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica